Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1006305-39.2019.811.0000
RECORRENTE: NEDER RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: JAEDER BASTISTA CARVALHO
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-presidência, a fim de promover a intimação do Recorrido, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII